Tribunal: TJDFT
Processo: 0704786-95.2019.8.07.0006
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO. ART. 213, CAPUT, DO CP. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. AMEAÇA. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. DÚVIDA RAZOÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Em se tratando de crimes contra dignidade sexual, bem como os relacionados à violência doméstica, as declarações prestadas pela vítima possuem especial relevo. No entanto, devem ser coerentes e corroboradas de forma firme e coesa com as demais provas existentes nos autos.

2. Assim, inexistindo prova robusta e suficiente para a condenação, deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo, com a absolvição do acusado, nos termos doo artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

3. Recurso conhecido e desprovido.